Tribunal: TJBA
Processo: 8065584-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065584-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GERALDO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
SAULO JOSE BORGES PORTELA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo e Comerciais da Comarca de Barra da Estiva/BA, nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada, que deferiu liminar para determinar a suspensão dos descontos mensais relativos aos contratos nº 0123475532205, 0123463290124, 0123469154038 e 483935427 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa diária fixada a título de astreintes é desproporcional ou incompatível com a obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos verificados no caso concreto.

4.

A parte autora apresenta extratos do INSS e bancários que evidenciam descontos mensais em seu benefício previdenciário, gerando dúvida consistente quanto à regularidade da contratação e à autorização do suposto empréstimo.

5.

A controvérsia acerca da existência e validade do débito constitui matéria de mérito, recomendando, neste momento processual, a preservação da boa-fé do consumidor e a proteção de sua situação econômica.

6.

O perigo de dano mostra-se evidente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, pois a continuidade dos descontos compromete a subsistência e a dignidade da parte.

7.

Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo a ação julgada improcedente, os descontos poderão ser restabelecidos.

8.

A multa cominatória constitui técnica processual voltada à efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao magistrado graduá-la de forma suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

9.

A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, revela-se proporcional e razoável, especialmente diante da existência de quatro contratos impugnados e da capacidade econômica da instituição financeira.

10.

A multa incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 497 e 536, § 1º, do CPC, afastando-se alegação de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demonstração de descontos em benefício previdenciário, aliada à dúvida sobre a regularidade da contratação, evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os débitos, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A fixação de astreintes para compelir instituição financeira a cessar descontos indevidos é legítima quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065584-86.2025.8.05.0000

oriundo da comarca de Barra da Estiva/Bahia em que figuram, como
Agravante –
BANCO BRADESCO SA
, como
Agravado -
GERALDO DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7